Tribunal: STF
Processo: AI 849874
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-03-29
Data de publicação: 2012-03-29

Ementa:
RECURSO. Embargos de Declaração. Reiteração das razões de mérito. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados. O embargante pretende, tão-somente, o processamento do recurso extraordinário. Não merece reforma a decisão, baseada na sistemática da repercussão geral, e na qual não se identifica omissão, contradição ou obscuridade.